Tribunal: TJDFT
Processo: 0727209-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO PESSOAL. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. ENCAMINHAMENTO A HASTA PÚBLICA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO (CPC. ART. 841). INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO APERFEIÇOADA. MANDADO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO INDICADO PELA EXECUTADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA. OMISSÃO. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO (CPC, ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 889, § 4o). ATOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA COM A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO (CPC, ART. 889, PARÁGRAFO ÚNICO). NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Encaminhada intimação ao endereço da parte executada participado no processo, reputa-se legítima e eficaz para o fim almejado, ainda que devolvida por ter se mudado sem noticiar e materializar o fato no processo, pois, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, que encontram respaldo legal, competia-lhe participar a mudança de fato havida no trânsito processual, e, ignorado esse regramento, reputa-se plenamente eficaz a intimação endereçada ao endereço que havia fornecido (CPC, art. 274, parágrafo único).
2. De conformidade com o preceituado pelos artigos 841 e §§ e 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afigura-se necessária a intimação pessoal do executado acerca da penhora e dos atos de alienação judicial do bem de sua titularidade, ainda que não haja constituído advogado, ressalvando que, contudo, se o executado houver mudado de endereço sem comunicar ao juízo, considera-se realizada a intimação enviada para o endereço constante dos autos (art. 841, §4o), ao passo que, cuidando-se de executado revel, sem procurador ou não localizado no endereço indicado nos autos, é considerado intimado da alienação judicial com a mera publicação do edital de leilão (CPC, art. 889, p. único).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.